Tribunal: CARF
Processo: 15983.720198/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RRA REFERENTE À AÇÃO TRABALHISTA. DIFERENÇA SALARIAIS. APOSENTADO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista relativa a diferenças salariais de período anterior à aposentadoria, não são isentos, ainda que o recebimento ocorra no período em que já estava aposentado e era portador de moléstia grave reconhecida em laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE. De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA FONTE PAGADORA. RETENÇÃO NA FONTE NÃO REALIZADA. PESSOA FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
A responsabilidade do recolhimento do imposto de renda da fonte pagadora não exclui a responsabilidade de o contribuinte tributar os rendimentos em sua declaração. Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu recolhimento, quando obrigado a fazê-lo. Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720198/2014-14
ACÓRDÃO
2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA JOVITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RRA
REFERENTE
À
AÇÃO
TRABALHISTA.
DIFERENÇA
SALARIAIS.
APOSENTADO.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista
relativa a diferenças salariais de período anterior à aposentadoria, não são
isentos, ainda que o recebimento ocorra no período em que já estava
aposentado e era portador de moléstia grave reconhecida em laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Os
rendimentos
recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem
respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE. De acordo com o artigo 99, do
RICARF, este tribunal administrativo deve respeitar as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS
PAGAMENTOS
DOS
DIREITOS
E
VANTAGENS
DECORRENTES
DA
RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do
STJ.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
2
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA
FONTE PAGADORA. RETENÇÃO NA FONTE NÃO REALIZADA. PESSOA FÍSICA
DO BENEFICIÁRIO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
A responsabilidade do recolhimento do imposto de renda da fonte
pagadora não exclui a responsabilidade de o contribuinte tributar os
rendimentos em sua declaração. Verificada a falta de retenção após a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual serão exigidos do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu
recolhimento, quando obrigado a fazê-lo. Súmula CARF no 12: Constatada a
omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as
tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte,
e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora
decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
3
RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 03-07), com Termo de Verificação Fiscal às fls. 12-19, versa sobre a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de pessoa jurídica no ano-
calendário de 2011, sem a retenção do Imposto sobre a Renda.
Nos termos do TVF (fl. 19):
As diferenças de verbas especificadas no processo trabalhista 180500-40-1986-5-
02-0012 são caracterizadas por Rendimentos do Trabalho e foram recebidas
acumuladamente no período de 2011, sem a devida retenção do Imposto de
Renda, as quais são consideradas como Rendimentos Tributáveis.
Mediante tal fato, e para a apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte de
acordo com a legislação vigente, os valores líquidos apurados decorrentes do
trabalho foram registrados na Declaração de Rendimentos do Exercício de 2012 —
Ano Calendário 2011, por períodos de apurações, conforme a cópia anexa, e de
acordo com os valores especificados no Demonstrativo G, que registram os
seguintes valores no período:
- VALOR TRIBUTÁVEL LÍQUIDO — R$8.355.073,04.
- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE APURADO — R$ .797600,34.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 476-503), argumentando em síntese que:
a) o auto de infração é nulo, em razão de não traduzir com clareza os motivos
para autuação da Impugnante, considerando que o auto de infração não
contestou a isenção gozada pela Contribuinte, nem mesmo a decisão judicial
que reconheceu a isenção, não fundamentando corretamente a autuação;
b) considerando-se que a fonte pagadora disponibilizou os valores tributados
no auto de infração em 24/04/2008, certo é que o Poder Público deixou de
constituir o lançamento tributário no prazo hábil para tanto, caracterizando-
se a decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN;
c) a recorrente interpôs contra a Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A,
em 1986, a reclamação trabalhista no 0180500-40.1986.5.02.0012,
objetivando a recomposição da perda patrimonial sofrida pelos reclamantes
aposentados, que não estavam tendo suas aposentadorias corrigidas pelos
índices previstos na legislação;
d) quase a totalidade do valor recebido pela Interessada em decorrência da
reclamação trabalhista no 0180500-40.1986.5.02.0012 corresponde a juros
moratórios incidentes desde 1986, ano do ajuizamento da ação;
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
4
e) não incidiria imposto de renda sobre juros moratórios, conforme
entendimentos do TRF e do STJ, pois os juros moratórios não traduzem
renda ou acréscimo patrimonial, não se enquadrando no fato gerador do
imposto de renda;
f) esse entendimento consta até das próprias orientações da RFB, em que há
orientação de dispensar do imposto de renda nos casos de juros,
indenizações por lucros cessantes e honorários advocatícios;
g) se entendido que a Impugnante deva recolher o imposto de renda sobre o
valor recebido, haveria de se observar que devem ser descontadas as
quantias referentes aos juros de mora, razão pela qual o auto de infração
contém incorreção quanto ao valor calculado para o tributo, caracterizando
a sua nulidade;
h) a multa de 75% deveria ser cancelada, pois a autoridade lançadora
determinou sua aplicação mesmo não tendo ocorrido seu fato gerador.
Além disso a penalidade é confiscatória;
i) os valores recebidos pela Autuada versam sobre reajuste de sua
aposentadoria, e, em virtude de sua condição de portadora de moléstia
grave, configuram rendimentos isentos, sendo nula de pleno direito a
incidência de multa de ofício de 75%;
j) a Contribuinte não pode ser responsabilizada pela falta do recolhimento,
pois declarou exatamente o valor e a forma como recebeu a verba
indenizatória;
k) laudo da Secretaria Municipal de Saúde de Atibaia atesta que a Interessada
foi diagnosticada com moléstia grave em 12/08/2003, e desde o ano de
2005, a Contribuinte goza dos benefícios de isenção sobre os rendimentos
de aposentadoria recebidos;
l) a isenção da Contribuinte foi reconhecida por decisão judicial transitada em
julgado, que determinou que os valores fossem pagos integralmente à
Autuada sem qualquer desconto de imposto de renda;
Pede, então, o cancelamento integral do auto de infração, cancelando-se o débito.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 542-558) pela improcedência da Impugnação,
mantendo-se o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
5
O requisito de motivação do ato administrativo está suprido quando presentes a
descrição dos fatos com clareza e precisão e o enquadramento legal dos
dispositivos infringidos, mormente se a contribuinte revela ter pleno
conhecimento dos motivos em que se funda o lançamento, não havendo nenhum
óbice ou cerceamento ao exercício de sua defesa.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
De acordo com a regra do art. 150, §4o, do CTN, o lustro decadencial se iniciou na
data da ocorrência do fato gerador do imposto de renda e se encerrou cinco anos
depois, tendo a ciência do lançamento se dado dentro desse lapso temporal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS. MOLÉSTIA
GRAVE.
Não há que se cogitar de isenção de imposto de renda por moléstia grave quando
não restar comprovado que os rendimentos eram proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão.
NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-
FISCAL.
A natureza jurídica das verbas decididas pela Justiça do Trabalho não faz coisa
julgada material em matéria tributária, sendo que apreciação sobre a tributação
das verbas trabalhistas deve ser feita pelo Auditor-Fiscal.
JUROS
MORATÓRIOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Os juros moratórios decorrentes de rendimentos recebidos acumuladamente
submetem-se à incidência do imposto sobre a renda da pessoa física, salvo se
vinculados a hipóteses de despedida ou rescisão do contrato de trabalho ou nos
casos em que a verba principal da qual decorram seja isenta ou esteja fora do
campo de incidência desse tributo, seguindo a regra “accessorium sequitur suum
principale”.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
6
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida
tributação com a aplicação da multa de ofício.
MULTA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Considerações sobre vedação ao confisco, graduação da penalidade, razoabilidade
e proporcionalidade devem ser dirigidas ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pelas infrações tributárias tem
caráter objetivo, sendo irrelevante a intenção do agente do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 566-580),
argumentando em síntese que:
a) Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência da ação judicial são
isentos, porque a recorrente era beneficiária de isenção por ser portadora de
doença grave.
b) O imposto não foi retido na fonte, em virtude de expressa determinação
judicial, como reconheceu a fiscalização.
c) Ainda que não fossem isentos, dever-se-ia adotar, no cálculo do tributo devido,
o regime de competência, tendo-se como parâmetro o valor de cada parcela
mensal a que faria jus o beneficiário e não o valor integral que lhe foi creditado.
d) O IRPF não incide sobre juros de mora recebidos em decorrência de ação
trabalhista.
Ao final, pede a nulidade do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Acerca da arguição de nulidade — que se reflete inclusive no pedido formulado no
recurso — entendo que a irresignação da Recorrente se confunde com o mérito e é, nesta
qualidade, que analisarei seus argumentos.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
7
Sobre a isenção do Imposto de Renda em decorrência de moléstia grave
A isenção do Imposto de Renda em decorrência de moléstia grave é matéria
sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sua aplicação, nos termos do art. 30, da Lei n.o 9.250/1995, depende da
concorrência de três requisitos: (i) os rendimentos devem decorrer de aposentadoria ou pensão;
(ii) o contribuinte deve ser portador de moléstia grave; e (iii) a moléstia grave deve estar
comprovada em laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial.
Da leitura dos documentos autuados, verifica-se que a Recorrente, à época do
recebimento dos valores, atendia a dois dos requisitos, pois era aposentada por moléstia grave
(registrada sob a matrícula n° 296-1, conforme declaração à fl. 526) e dispunha de laudo médico
oficial declarando a condição (fl. 524). Todavia não cumpria com o primeiro requisito, uma vez que
os valores recebidos acumuladamente em decorrência da Reclamação Trabalhista n. 0180500-
40.1986.5.02.001, decorrem do pagamento de verbas decorrentes do trabalho que não foram
adimplidas pela reclamada em época na qual a Recorrente ainda não tinha se aposentado. É o que
se depreende da leitura do pedido na inicial à fl. 72:
Nessas condições, pleiteiam os reclamantes seja a reclamada condenada a
calcular sua remuneração na forma do disposto no art. 70 da Lei 7.238, com a
incidência do INPC ou IPCA sobre o salário base, projetando-se nas demais verbas
que variam em função daquele, bem como calcular sua remuneração segundo o
critério legal exposto no Item VI, considerando o anuênio para todo tempo de
serviço contado, pagar as diferenças vencidas e vincendas acrescidas da correção
monetária e juros sobre o capital corrigido, além de custas e honorários de
advogado.
Por isso, ainda que tenham sido recebidos em momento no qual a Recorrente
efetivamente encontrava-se aposentada, os rendimentos não decorrem de aposentadoria ou
pensão. Inaplicável, portanto, a isenção pleiteada.
Da apuração do Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial trabalhista
Tem razão a Recorrente quando afirma que os rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial trabalhista devem ser tributados pelo regime de competência.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
8
A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 614.406/RS,
assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs:
Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 99, do RICARF a respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
Desta forma, o IRPF deve ser recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nas épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Da incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora
A este respeito, assim se manifestou a decisão recorrida (fl. 557):
No presente caso, as verbas recebidas pela Autuada em decorrência de
reclamação trabalhista não se enquadram nas duas exceções previstas acima: não
foram pagas no contexto de despedida ou rescisão de contrato de trabalho, nem
configuram rendimento isento de imposto de renda. Desse modo, os juros
moratórios seguem o principal e são tributáveis, afastando-se todas as alegações
em contrário da Impugnante.
A despeito da decisão a quo consignar que são considerados rendimentos
tributáveis os juros de mora, entendo diversamente que deve ser aplicado ao caso o
posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1.227.133/RS, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos. A decisão foi assim ementada:
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE MORA
LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de
sua natureza e função indenizatória ampla. Recurso especial, julgado sob o rito do
art. 543-C do CPC, improvido. (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino
Zavascki, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado
em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011.)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
9
Deste modo, é forçoso reconhecer a não incidência do tributo sobre os juros pagos
virtude de quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está
sendo paga.
Sobre a ausência de retenção na fonte por ordem judicial
A este respeito, afirma a Recorrente (fl. 570):
Inquestionável, portanto, que a própria autoridade autuante reconhece no corpo
do lançamento tributário lavrado, que a autora recebeu suas verbas trabalhistas
sem qualquer desconto de imposto de renda na fonte POR FORÇA DE UMA
ORDEM JUDICIAL proferida nos autos do Processo que o próprio auditor
transcreve!
10. Inquestionável também, Egrégio Conselho, que o imposto de renda lançado
DEVERIA TER SIDO RETIDO NA FONTE E SÓ NÃO O FOI POR FORÇA DA EXPRESSA
DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSCRITA PELO PRÓPRIO AUDITOR FISCAL
AUTUANTE
Sem razão.
A responsabilidade do recolhimento do imposto de renda da fonte pagadora não
exclui a responsabilidade do contribuinte de tributar os rendimentos em sua declaração.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual
serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu recolhimento, quando
obrigado a fazê-lo. A matéria foi sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para se
recalcular o tributo, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência, mês a mês e, também, para excluir da
base de cálculo o valor referente aos juros de mora.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.997 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720198/2014-14
10

Fl. 631
DF CARF MF
Original